Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-63.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009021-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Custas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), FERRAGENS RIBEIRO LTDA - CNPJ: 26.538.777/0001-06 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DAS CUSTAS JUDICIAIS ISENTADAS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao ressarcimento das custas processuais se vencida, todavia, no caso concreto, a isenção prevista na sentença transitou em julgado, portanto, a cobrança não é cabível no cumprimento de sentença, ante a evidente preclusão.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERRAGENS RIBEIRO LTDA.
contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação anulatória n. 1023101-91.2022.8.11.0003, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de reembolso das custas processuais pelo ente público, sob o argumento de que a sentença transitada em julgado não o determinou.

A agravante relata que propôs ação anulatória de débito fiscal contra valores exigidos pelo fisco à título de ICMS na modalidade estimativa simplificada, adiantando as custas processuais.

Aduz que a Fazenda Pública Estadual reconheceu a pretensão – retificando a CDA-, o que culminou com a procedência do pedido da ação anulatória e a condenação do agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, constou expressamente na sentença a isenção das custas processuais.

Afirma que ao dar início ao cumprimento de sentença pugnou pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e o reembolso das custas processuais, todavia, tal pleito foi indeferido pelo magistrado.

Assevera que o reembolso das custas decorre da lei e não preclui, assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão do juízo
a quo.

Contrarrazões (ID 215908651), alegando a preclusão consumativa do pedido de reembolso das custas processuais, visto que a sentença transitou em julgado isentando o ente público, sem interposição de qualquer recurso.

Ausente o interesse público do Ministério Público Estadual na lide (ID 216104655).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia reside em saber se é devido pela Fazenda Pública o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora da demanda ou se seu direito foi alcançado pela preclusão.

No caso, como relatado, a agravante foi a vencedora da ação anulatória de débito fiscal e o agravado foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência e isentado do pagamento das custas processuais.

O direito de reembolso das custas pelo vencedor da demanda está previsto no artigo 82, § 2º, do CPC que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 6.830/80 e a Lei Estadual n. 7.603/2001 amparam o direito do vencedor da demanda ao reembolso das custas pela Fazenda Pública, senão vejamos:

LEI 6.830/80

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
. (g.n.)

LEI ESTADUAL 7.603/2001

Art. 3º - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (g.n.)

Dessa forma, não há dúvidas que a legislação ampara a parte vencedora de obter ressarcimento das custas que antecipou em ação contra a Fazenda Pública, quando vencedora na lide.

No caso concreto,
a sentença expressamente consignou a isenção do ente público ao pagamento das custas processuais e

transitou em julgado, aos 23/10/2023.

Dessa forma, não se mostra possível alterar o título judicial com a inclusão do reembolso das custas na fase de cumprimento de sentença ante a evidente preclusão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Reembolso de custas processuais
– Impugnação rejeitada – Alegação de ausência de título – Cabimento –
Acórdão omisso quanto às custas processuais – Trânsito em julgado da decisão sem interposição de embargos de declaração a fim de sanar o defeito – Preclusão da matéria
– Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual (cumprimento de sentença), sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF). Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20265004020218260000 SP 2026500-40.2021.8.26.0000, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 01/06/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO AGRAVANTE – AUSENTE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA A ESSE TÍTULO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo havido expressa condenação ao pagamento das custas processuais e, ocorrido o trânsito em julgado da sentença, sem contemplar de forma expressa a condenação nas custas, fica inviabilizada sua inclusão nos cálculos do cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada e da preclusão
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AI: 14022062620228120000 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ausente previsão no título judicial, é inadmissível a cobrança, a título de reembolso, das custas judiciais adiantadas pela parte agravante no mandado de segurança.
(TRF-4 - AI: 50437929520224040000, Relator: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, SEGUNDA TURMA) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MENÇÃO NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE. 1. Acerca da possibilidade de reembolso das custais judiciais, o Código de Processo Civil expressamente impõe a condenação na sentença das despesas que o vencedor antecipou, sendo imprescindível que a parte sucumbente seja expressamente condenada a ressarcir a parte vencedora das custas recolhidas antecipadamente. 2.
In casu, o aresto exequendo, em ambas instâncias, nada mencionou acerca do reembolso das custas judiciais pela Fazenda Pública. Logo, ausente título executivo a sustentar a cobrança no cumprimento de sentença de origem, não há falar em reembolso das custais judiciais antecipadas
. 3. Com relação à fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, decerto, a dispensa da verba honorária apenas se aplica na hipótese de pagamento por precatório e se não houver a apresentação de impugnação. 4. Não obstante o pagamento dos valores via precatório, mesmo assim, diante do princípio da causalidade e à intelecção do art. 85, § 7.º, do CPC, são devidos honorários advocatícios por parte da Fazenda Pública em relação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a oferta de impugnação pelo ente público, os quais devem ser fixados tendo por base a diferença entre os valores acolhidos e os apresentados pela parte vencida. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-AC - AI: 10002458720238010000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 18/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024